Tribunal: TJES
Processo: 0002798-22.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002798-22.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DA HORA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Conforme narra a denúncia, no dia 24/10/2022, policiais militares, após denúncias anônimas e campana no bairro Pedra D’água, presenciaram o acusado comercializando drogas. Na abordagem, foram apreendidas uma bucha de maconha, R$ 30,00 e, após autorização da genitora, mais drogas (08 buchas de maconha e 18 pinos de cocaína) em imóvel vinculado ao acusado, bem como R$ 1.288,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), à luz dos antecedentes do réu e da sua eventual dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

O réu possui antecedentes infracionais, com prática de ato análogo ao tráfico de drogas, com medidas socioeducativas extintas recentemente, denotando envolvimento contemporâneo com a criminalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que registros por atos infracionais e condenações anteriores podem afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciarem a dedicação a atividades criminosas (AgRg no AREsp n. 2.581.778/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Além disso, o acusado possui condenação criminal definitiva por tráfico de drogas (fato ocorrido em 16/05/2020, com trânsito em julgado em 21/11/2023), reforçando o entendimento de dedicação habitual ao comércio ilícito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002798-22.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN DA HORA SANTOS - AD
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO DA CRUZ - ES23683-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
JONATHAN DA HORA SANTOS
, contra a sentença (fls. 95/97), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 24 de outubro de 2022, no bairro Pedra D’água, em São Mateus, policiais militares receberam informações, de que o acusado JONATHAN estaria realizando o tráfico de drogas.

Chegando ao local, os policiais realizaram uma campana, e durante trinta minutos, visualizaram diversas pessoas entregando dinheiro ao réu, que entrava em uma residência, e quando voltada, entregava um objeto.

Ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado, sendo encontrado no chão, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e 01 (uma) bucha de maconha, tendo ele informado que guardava entorpecentes na casa de sua mãe, e certa quantia em dinheiro, na sua residência.

Em buscas no imóvel, após autorização da genitora do acusado, foram apreendidas 08 (oito) buchas de maconha e 18 (dezoito) pinos de cocaína, e na casa do acusado, o valor de R$ 1.288,00 (mil, duzentos e oitenta e oito reais).

Quanto ao mérito, d
estaco
que a defesa não questiona a materialidade e a autoria
, requerendo, tão somente, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contudo, tenho como inviável a sua concessão, uma vez que o réu, quando menor, respondeu a um processo (nº 0001682-83.2019.8.08.0047) de apuração de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas, o que ensejou o cumprimento de medidas socioeducativas (nº 004489-76.2019.8.08.0047), que somente foi extinta em 11/03/2021, guardando contemporaneidade, com o delito aqui apurado, que ocorreu em 24/10/2022, evidenciando a sua dedicação a atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...
)
6.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera registros por atos infracionais como elementos que evidenciam a dedicação a atividades delituosas, impedindo a aplicação do redutor do tráfico privilegiado
.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.581.778/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP)
, Sexta Turma,
julgado em 12/8/2025
, DJEN de 18/8/2025.)

Além disso, verifico que o acusado possui contra si uma condenação (processo nº 0001978-71.2020.8.08.0047), também por tráfico de drogas, com data do fato em 16/05/2020, e trânsito em julgado do acórdão em 21/11/2023, sendo imposta uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime aberto, após detração penal, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, deve ser mantida a sentença, uma vez que o acusado não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15457846),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.